Tribunal: TJBA
Processo: 8007265-38.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8007265-38.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: IZAIAS SANTANA DA CRUZ

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS GOMES

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Execução Individual de Acórdão de Mandado de Segurança Coletivo. Impugnação apresentada pelo Estado da Bahia. A Exequente requer o cumprimento da ordem judicial concedida no MS nº
0011782-43.2010.8.05.0000
que determinou à Autoridade Impetrada “seja implementado, com imediato reflexo na remuneração dos servidores substituídos do Impetrante, o Plano de Cargos e Salários (Lei Estadual nº 11.170/2008), com incidência no percentual de 18% (dezoito por cento), vigente a partir de 01.07.2010, sobre a parcela do adicional de função (Lei Estadual nº 6.355/1991), sobre a vantagem denominada “263” (LEI Estadual nº 6.677/1994) e sobre as vantagens instituídas pelas Leis Estaduais nº 7.816/2008 e nº 4.967/1989”. Nesses termos, entende a parte Exequente que é devido pelo Estado da Bahia o pagamento das parcelas compreendidas desde jul
ho de 2010 até o cumprimento da ordem mandamental, que calculam em
R$ 8.338,54 (oito mil, trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), conforme cálculos de ID nº 3234786/3234787.
Ficou deferida a impugnada o pagamento das custas judiciais ao final do processo. Na espécie dos autos, nota-se que a parte exequente equivocou-se em sua execução individual, isto porque os cálculos acostados a inicial se referem a Vantagem Pessoal de Eficiência – Lei 7.885/01, que não foi contemplado no Mandado de Segurança referido Mandado de Segurança Coletivo
nº 0011782-43.2010.8.05.0000. A
pretensão da parte autora, que inclui o reajuste de 18% sobre a Vantagem Pessoal de Eficiência – Lei 7.885/01, foi contemplada no Mandado de Segurança nº 0010262-48.2010.805.0000, que determinou à Autoridade Impetrada “imediatas providências no sentido de ser aplicado o percentual de recomposição de 18% (dezoito por cento) previsto para 1º/07/2010, assim como os subsequentes, da mesma maneira que foram aplicadas a primeira e segunda parcelas estabelecidas na Lei Estadual n° 11.170/2008, de forma a refletir não apenas sobre o salário base, mas também sobre o Adicional de Função (ou seu sucessor a qualquer título), bem como sobre as Gratificações Especial de Eficiência e vantagens instituídas pelas Leis Estaduais n° 4.967/2001, nº 7.885/2001 e nº 7.816/2001”.
Desse modo
, equivocou-se a parte exequente ao pretender executar título executivo judicial que não guarda relação com a sua pretensão executória - recomposição de 18% (dezoito por cento) sobre Vantagem Pessoal de Eficiência – Lei 7.885/01. Diante do exposto, acolhe-se parcialmente a impugnação para julgar extinto, sem julgamento do mérito, o cumprimento de sentença proposto por IZAIAS SANTANA DA CRUZ, por ausência de pressuposto de
constituição
e desenvolvimento válido, nos termos do art.
485
,
IV
, do
CPC
.
Condeno o exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados à razão de 5% (cinco por cento) do valor da execução, com fulcro no art. 85, § 2º do
CPC
.

Impugnação à Execução acolhida.